Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727846-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FREDERICO THEOBALDO NOGUEIRA SCHLICHTING IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por FREDERICO THEOBALDO NOGUEIRA SCHLICHTING, contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA-DF. De acordo com a inicial, o impetrante pede, em caráter liminar, a suspensão do ato coator o qual determinou a constrição sobre o seu imóvel, sob o fundamento de se constituir seu único bem, protegido constitucionalmente. Invoca o direito à proteção ao bem de família, embasado no direito social à moradia (art. 6o da CF), como materialização da Teoria do Patrimônio Mínimo da pessoa humana, com o objetivo de assegurar um "mínimo existencial", como condição à dignidade da pessoa humana. Aduz não existir outros imóveis em seu nome, conforme certidões dos cartórios competentes. Ressalta afigurar-se ilegal o ato da autoridade coatora em penhorar o referido bem, dada a expressa vedação legal imposta, em face da impenhorabilidade do bem de família. Além de ilegal, salienta ser tal providência também desumana, porquanto irá privar o impetrante de seu único bem. Reforça ser o provimento de caráter urgente, dada a iminência de realização do leilão. Assim, pretende a sustação da referida hasta pública. Enfatiza ter sido casado com Emanoella De Sá Peron Schlichting, sob o regime da comunhão parcial de bens, no período entre 08/10/2009 até 05/12/2018, quando divorciaram e o referido apartamento ficou em sua titularidade e, desde então, se constitui como seu único bem. É o relatório. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. No caso, ao exame dos elementos de convicção acostado aos autos, vê-se que o recorrente faz jus ao benefício diante da sua conjuntura atual financeira, familiar e social, notadamente pelo comprometimento de sua renda, em virtude dos alimentos fixados por ocasião do divórcio; valores pagos a título de água e luz; o objeto da ação versar sobre um único imóvel em seu nome, além da sua declaração de miserabilidade econômica e a situação de desempregado (IDs 73803058, 73803667, 738034676 e 73804681). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração, só pode ser afastada com base em elementos concretos os quais demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). Defiro a gratuidade de justiça. DO MÉRITO Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesse contexto, a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional necessita da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela impetrante. No caso em análise, o impetrante pretende a desconstituição da penhora do imóvel de sua titularidade, sob o fundamento de se constituir em bem de família. Preliminarmente, é importante destacar que o remédio jurídico utilizado pelo impetrante não se presta para a finalidade pretendida. Uma das facetas do interesse processual, estatuído no art. 17 do CPC, consiste na averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram alguns parâmetros para utilização do remédio. Um deles está consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Sobre o assunto, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador”. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, situação a qual ficou demonstrado no presente caso. Admitir a utilização do writ para atacar decisão a qual comporta recurso próprio, regularmente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. Na hipótese em apreço, o impetrante aponta como ato coator a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de Brasília-DF. Compulsando os autos, constata-se a inexistência de impugnação específica no primeiro grau, situação violadora do princípio o qual veda a supressão de instância. Além disso, o impetrante poderia recorrer em face do mencionado comando judicial, porquanto há recurso judicial específico, qual seja o agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único, do CPC). A Lei 12.016/2009, a qual dispõe sobre o mandado de segurança, em seu art. 5o, inciso II, assim determina: “Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado”. Portanto, não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. Com efeito, apesar do agravo de instrumento não possuir efeito suspensivo, como regra geral, é possível a concessão desse efeito ope judicis, conquanto preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, cláusula geral inerente a todos os recursos. Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. SITUAÇÃO QUE NÃO ENVOLVE CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. NDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial, embora medida excepcional, tem lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal – o que não se amolda à hipótese dos autos. 3. O Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, sendo incabível quando há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. 3.1 O esgotamento dos meios de impugnação não é capaz de justificar o excepcional cabimento do writ quando não demonstrada teratologia ou ilegalidade.” (g.n.) (...) (0744140-09.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, DJe: 06/03/2024.) Assim, não se pode banalizar o uso do remédio heroico, transformando-o em sucedâneo recursal. Cabe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Forte nestes fundamentos, rejeito liminarmente a petição inicial deste writ e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, em conformidade com o artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigos 5o, II e 10, da Lei 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege, sem honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no artigo 25, da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados de Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2025 21:53:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador